Tribunal: TJES
Processo: 0019938-51.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019938-51.2016.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALOISIO ANTONIO BATISTA CUNHA e outros

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL

CONTRADIÇÃO –
INEXISTENTE
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
A contradição alegável por meio de embargos de declaração é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão (contradição interna).

2.
Não há que se falar em contradição no entendimento sufragado, pois, na realidade, o que se reconheceu foi que, à luz do precedente vinculante de lavra do C. STF, o regime da prescrição intercorrente não retroage para alcançar situações pretéritas, como pretendem os embargantes.

3
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso de embargos de declaração e negar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0019938-51.2016.8.08.0024

EMBARGANTE
S
:
ALOISIO ANTÔNIO BATISTA CUNHA E BENEDITO MUNIZ DA ROCHA FILHO

EMBARGAD
O: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ALOÍSIO ANTÔNIO BATISTA CUNHA E BENEDITO MUNIZ DA ROCHA FILHO

em face do r. acórdão de ID nº 644316 que, à unanimidade, conferiu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões (ID nº 6625253), os embargantes aduzem que o acórdão objurgado padeceria de contradição, pois
“
levando-se em consideração a alteração legislativa mais benéfica ao réu, inafastável é o reconhecimento da retroatividade da lei”.

Contrarrazões no ID nº 6801669.

Ressalto que os presentes autos foram a mim redistribuídos em virtude da remoção da então Relatora, Eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva, para a Egrégia Terceira Câmara Cível.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Como se sabe, a contradição alegável por meio de embargos de declaração é aquela que ocorre entre
proposições internas
à própria decisão (contradição interna).

Não se presta, assim, a via dos aclaratórios, para alegar que a decisão seria contraditória com
elementos dos autos
,
dispositivos de lei
, ou
entendimentos jurisprudenciais
(
contradição externa
). Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DE QUESTÕES EXTERNAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A controvérsia posta nos autos foi decidida de forma estreme de dúvidas, não havendo falar em omissão, contradição ou obscuridade.

2. Estão ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que houve solução integral da controvérsia, com fundamentação suficiente.

3. As alegações trazidas pelo embargante diz respeito a fatores externos ao processo, não sendo o recurso de Embargos de Declaração instrumento hábil para atingir o fim pretendido pela parte.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis, preconiza que "a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando
" (EDcl no HC 290.120/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 29/8/2014.) 5. Embargos de Declaração rejeitados.

(
STJ,
EDcl no AgInt no REsp 1597299/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 16/06/2017)

No caso em apreço, o voto de relatoria foi claro ao expor os motivos pelos quais não se aplica a prescrição intercorrente inaugurada com a Lei nº 14.230/2021 aos processos de improbidade administrativa anteriores às alterações. A propósito, vejamos:

A solução da questão jurídica posta nestes autos passa pela análise específica de duas inovações provocadas pela Lei nº 14.230/21: o reconhecimento de que a ação de improbidade administrativa possui caráter sancionatório e a alteração dos prazos prescricionais.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo – ARE n.º 843989/PR (Tema 1.199) que tratou sobre a definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente, onde fixou as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
(ARE 843989, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022). (Grifo nosso).

Este já está sendo o seguimento dos E. Tribunais Pátrios, vejamos: (...)

Assim, considerando que anteriormente não continha previsão de prescrição intercorrente, assim como havia contagem de prazo de forma diferente, a única interpretação que se verifica compatível com todo o exposto é aquela que fixa a contagem do prazo da prescrição intercorrente fixado pela nova legislação a partir de seu advento.

In casu
, não há que se falar em retroatividade da lei mais benéfica, devendo ser seguido o entendimento firmado no STF. Neste sentido, a corroborar a incidência
ex nunc
das modificações, e que a Lei n.º 14.230/2021 entrou em vigor em
26.10.2021
, ainda não transcorreu, a contar do início de sua vigência, o prazo prescricional intercorrente.

Assim, não há que se falar em contradição no entendimento sufragado, pois, na realidade, o que se reconheceu foi que, à luz do precedente vinculante de lavra do C. STF, o regime da prescrição intercorrente não retroage para alcançar situações pretéritas, como pretendem os embargantes.

Firme em tais premissas, se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da contradição alegada.

É de se destacar que o entendimento ora esposado encontra amparo na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA HIPÓTESE AUTORIZADORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Considera-se deficiente a fundamentação dos embargos de declaração que não evidenciam as hipóteses que autorizam a sua oposição, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015. Incidência, por analogia, da Súmula 284/STF. (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 1.100.142/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, DJe 24/5/2019). 3. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt no AREsp 1714413/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator